Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-40.2009.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001036-40.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EUNEZIMO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 213.037.549-91 (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL----- (APELADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - REVISÃO DE BENEFICIO PARA ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NoS 20/98 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELAÇÃO PROVIDA.

1. Em se tratando do pedido de revisão de benefício de prestação de trato sucessivo, a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, já pacificou o entendimento no sentido de não haver incidência de decadência do direito à revisão de benefício previdenciário, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, mas apenas de prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, o que foi aplicado na sentença impugnada.

2 – A
firmou-se durante o julgamento do Resp 1147891, que “o prazo decadencial instituído pelo art. 103, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória 1.523/97, não se aplica aos pedidos de revisão de benefícios ajuizados antes de sua vigência, por não ter o novo regramento aplicação retroativa”.

3. Aplica-se a orientação contida na decisão proferida no RE 564354/SE, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que os benefícios concedidos anteriormente à edição da EC no 20/98 e da EC 41/03, e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto, devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas Emendas, sem que isso implique ofensa ao ato jurídico perfeito.

4. Não tendo o INSS se desincumbiu do ônus de provar que o benefício da parte autora não sofreu a limitação ao teto, e sendo reconhecido o direito, a existência de diferenças decorrentes da revisão deverá ser averiguada no momento da liquidação do julgado.

5 – Constatando-se crédito da revisão, sobre as parcelas vencidas deverão incidir correção monetária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação Cível interposto por
Eunezimo Riberio dos Santos
em face da sentença que julgou improcedente seu pedidos posto na inicial da ação previdenciária proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que objetivava a revisão e a cobrança de diferenças, do benefício de aposentadoria por invalidez que lhe foi concedido antes da Constituição de 1988.

Em suas razões, alegou a apelante que não se aplica ao caso o prazo decadencial, nem o prescricional previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, por se tratar de relação jurídica constituída antes da Medida Provisória n. 1.523/97.

Argumenta, outrossim, que, por força da Súmula 85 do STJ, a decadência reconhecida na sentença não atinge o chamado fundo de direito, mas tão somente as prestações pecuniárias anteriores ao quinquênio, contados da data do ajuizamento da ação.

Pede, então, o provimento do apelo, para, reformando a sentença, julgar seu pedido procedente, para determinar a revisão do benefício, afastando a decadência e condenar o INSS ao pagamento de todas as diferenças relacionadas na inicial, com a devida correção, até a efetiva liquidação da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 107441456).

Na oportunidade, o Relator que me antecedeu neste feito, Des. Luiz Carlos da Costa,
ao receber o recurso, declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id
Id n. 107441456 p. 17
)

Contra esta decisão, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs Agravo Interno, onde, por unanimidade, a Câmara negou provimento.

Contra o acordão, o
INSS
interpôs Recurso Especial, que foi provido, por entender àquele Tribunal que o aresto impugnado se encontra em desconformidade com a orientação do STJ e reconheceu a competência da Justiça Estadual, para julgamento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante propôs ação previdenciária contra o INSS, alegando que o instituto não promoveu as devidas revisões em seu benefício (aposentadoria por invalidez) concedida em 1986.

O Juiz julgou o pedido improcedente, reconhecendo que se operou, na hipótese, o instituto da decadência, embora tenha denominado a perda do direito de prescrição.

Em suas razões, alegou a apelante que não se aplica ao caso o prazo decadencial, nem o prescricional previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, por se tratar de relação jurídica constituída antes da Medida Provisória n. 1.523/97.

Argumenta, outrossim, que, por força da Súmula 85 do STJ, a decadência reconhecida na sentença não atinge o chamado fundo de direito, mas tão somente as prestações pecuniárias anteriores ao quinquênio, contados da data do ajuizamento da ação.

Razão assiste ao apelante.

Quanto à decadência, há de ser afastada, tendo em vista que o objeto do feito é a revisão da renda mensal de benefício previdenciário em manutenção e não do valor de sua renda inicial ou do ato de seu deferimento. Veja-se o que determina, inclusive, o artigo 436 da Instrução Normativa INSS/Pres no 45/2010:

"Art. 436.
Não se aplicam às revisões de reajustamento e às estabelecidas em dispositivo legal, os prazos de decadência de que tratam os arts. 103 e 103-A da Lei 8.213, de 1991
".

E o ministro Scartezzini, da 5a Turma, afirmou durante o julgamento de um recurso do INSS, em 2001, (Resp 1147891), que “o prazo decadencial instituído pelo art. 103, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória 1.523/97, não se aplica aos pedidos de revisão de benefícios ajuizados antes de sua vigência, por não ter o novo regramento aplicação retroativa”.

Incabível, portanto, cogitar-se da decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91.

Em relação à prescrição quinquenal, em 23.06.2021, no julgamento do REsp 1.761.874/SC, representativo de controvérsia (Tema 1005), com trânsito em julgado em 24.08.2021, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu que:

“Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90.”

Assim, deve ser mantida a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, restando prescritas as diferenças vencidas antes dos cinco anos precedentes ao ajuizamento da ação, conforme, aliás, admite o próprio apelante.

Quanto à pretensão do apelante sobre a revisão, no mérito, razão também lhe assiste.

Com efeito, as previsões do art. 14 da Emenda Constitucional no 20/1998, de 16/12/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional no 41/2003, de 31/12/2003 reajustaram o teto máximo dos benefícios da Previdência Social, ao disporem:

"Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social."(EC n. 20/1998).

"Art. 5o O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social."(EC n. 41 /2003).

Esses dispositivos constitucionais tiveram aplicação imediata, inclusive em relação aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passassem a observar o novo teto constitucional. Tal conclusão decorre diretamente dos textos normativos, ao disporem que,
a partir das datas das publicações dessas Emendas, o limite máximo do valor dos benefícios seria reajustado de forma a preservar seu valor real em caráter permanente, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social
.

A aplicabilidade imediata dessas emendas não acarreta qualquer ofensa ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, de maneira que seus comandos devem alcançar os benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência, tanto os concedidos antes da vigência dessas normas, como os concedidos a partir delas.

Nesse sentido decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, em Repercussão Geral conferida ao RE 564.354/SE, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe em 15.02.2011:

"DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da Republica demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

3. Negado provimento ao recurso extraordinário."

Pois bem.

Partindo das premissas acima, é de se ver que, nos termos da legislação previdenciária (v. p. ex., o art. 3o, caput, da Lei 5.890/73 e o art. 28, da Lei 8.213/91) o valor inicial dos benefícios de prestação continuada (a chamada renda mensal inicial ou RMI) é calculado com base no chamado salário-de-benefício do segurado, sendo que um e outro devem ser apurados nos termos da lei vigente à época da concessão e segundo as regras próprias previstas para cada modalidade de benefício.

É importante ressaltar, portanto, que o valor inicial do benefício não é necessariamente igual ao do salário-de-benefício, mas sim é calculado a partir deste último, como de há muito já advertia Mozart Victor Russomano: "
Não há correspondência rigorosa e absoluta entre o valor do salário de benefício e o valor do benefício. Este resulta de uma terceira operação aritmética
..." (in Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 118) (grifou-se).

No caso vertente, trata-se de
benefício concedido anteriormente à vigência da Constituição de 1988
, em época na qual o cálculo da renda mensal inicial fazia-se nos termos previstos na Lei 5.890/73 (e alterações posteriores), como segue.

Inicialmente, apurava-se o salário-de-benefício que, no caso da aposentadoria por tempo de serviço, correspondia a "1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses" (art. 3o, II), sendo "que os salários-de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses [eram] previamente corrigidos de acordo com coeficientes de reajustamento, [...] periodicamente estabelecidos pela Coordenação dos Serviços Atuariais do Ministério do Trabalho e Previdência Social" (art. 3o, § 1o).

Determinado o salário-de-benefício, era necessário verificar se ele estava dentro dos limites legais, eis que não podia ser inferior ao valor do salário-mínimo mensal vigente no local de trabalho do segurado, à data do início do benefício, nem superior a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País (art. 3o, § 4o).

Em outras palavras, o “teto” ou limitador superior do salário-de-benefício era de 20 (vinte) salários-mínimos (o “maior valor teto” – MVT).

Em seguida, se o salário-de-benefício fosse superior a 10 (dez) vezes o maior salário-mínimo vigente no País (como ocorre no caso vertente), a renda mensal era obtida nos termos do art. 5o e seus incisos, ou seja, a partir de duas parcelas: a primeira, igual a 10 (dez) vezes o maior salário-mínimo vigente no País (ou “menor valor teto” – mVT) e a segunda, igual ao valor do salário-de-benefício excedente ao da primeira. Sobre a primeira parcela aplicavam-se os coeficientes previstos no inciso I do art. 5o e sobre a segunda aplicava-se um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos fossem os grupos de 12 (doze) contribuições acima de 10 (dez) salários-mínimos, respeitando-se, em cada caso, o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor da parcela. O valor da renda mensal era então obtido pela soma dessas duas parcelas e não podia ultrapassar o valor correspondente a 90% (noventa por cento) de 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País e tampouco 95% (noventa e cinco por cento) do salário-de-benefício, nos termos do § 7o do art. 3o.

Como se vê, os tetos (ou limitadores superiores) do benefício eram dois - e diferentes do teto do salário-de-benefício -, ou seja: 90% (noventa por cento) de 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País e 95% (noventa e cinco por cento) do salário-de-benefício.

É equivocada, portanto, a conclusão de que o valor de 10 (dez) salários-mínimos (o "menor valor teto") seria um limitador do salário-de-benefício ou do próprio benefício previdenciário. Como se viu, esse valor era apenas um dos elementos utilizados na fórmula de apuração da renda inicial, anotando-se que tal sistemática era substancialmente diversa daquela que passou a ser determinada pela Lei 8.213/1991.

Em outras palavras, o fato de a renda mensal ter sido fixada em valor inferior ao salário-de-benefício era circunstância que decorria da própria sistemática de cálculo então prevista em lei (e cuja validade não é objeto de discussão neste feito).

Corroborando o exposto, trago à colação recente decisão do E. STF que, analisando caso semelhante, concluiu pela inaplicabilidade do precedente firmado no RE 564.354 a benefício previdenciário concedido anteriormente à Constituição de 1988 que não tenha sido limitado ao teto no momento de sua concessão. Por oportuno, transcrevo-a na íntegra:

"Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que julgou improcedente pedido de readequação do valor de benefício previdenciário aos tetos estabelecidos pelas ECs 20/1998 e 41/2003. O Tribunal entendeu que o direito pleiteado não alcança o benefício em questão, concedido em 01.02.1984. O recurso extraordinário é inadmissível. O Supremo Tribunal Federal entende"ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5o da Emenda Constitucional n. 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais"(passagem do voto condutor do acórdão, proferido pela Ministra Cármen Lúcia no RE 564.354, Pleno).
O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão da parte recorrente, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. Veja-se trecho do acórdão da Turma Recursal de origem:
"[...] Contudo, releva observar que do fato de a decisão do STF no RE n. 564.354 ser aplicável aos benefícios anteriores à CF/88 não se deve extrair uma autorização para a revisão da sistemática de cálculo daqueles benefícios, a qual vem definida nos arts. 40 e 41 do Decreto n. 83.083/79 e no art. 23 do Decreto n. 89.213/84. O que foi decidido pelo STF é que a aplicação imediata dos novos tetos, definidos pela EC 20/98 (art. 14) e pela EC 41/2003 (art. 5o) não ofendia o ato jurídico perfeito. O art. 14 da EC n. 20/98 é do seguinte teor: Art. 14 - O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, sem valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. O art. 5o da EC n. 41/2003 assim dispõe: Art. 5o O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. O Supremo Tribunal Federal, no RE 564.354, deixou bem claro que essa disposição constitucional poderia ser aplicada aos benefícios anteriores à data de vigência das ECs n. 20/98 e 41/2003, porque estava a tratar do teto, i.e., de um limitador externo ao benefício, e não da fórmula de cálculo do benefício, tendo havido comparação, nos votos dos ministros no RE 564.354, ao teto do funcionalismo público. Vale dizer, o limite máximo referido no art. 14 da EC n. 20/98 e no art. 5o da EC n. 2003 tem natureza de um 'abate teto' (de um limite para o pagamento), não compondo a fórmula de cálculo do benefício, mas apenas servindo de limite máximo a ser pago a título de benefício do RGPS naquele momento. Dessa forma, cada vez que o teto é aumentado, os benefícios que tiveram o seu valor limitado (para fins de pagamento) em razão do teto anterior, automaticamente passam a ser pagos no valor do novo teto. E qual era o limite máximo de pagamento de benefícios no sistema anterior à CF/88?
Da leitura do Decreto n. 89.312/84 se extrai que o limite máximo para o pagamento dos benefícios era o maior valor teto (MVT). Já o chamado menor valor teto (mVT), que tem gerado muita discussão, não era um limite máximo para pagamento dos benefícios previdenciários, mas apenas parte da fórmula de cálculo do valor do benefício (da RMI),
fórmula esta que não foi alterada pela EC n. 20 ou pela EC 41. Tanto era assim que não poderia haver pagamento de benefício acima do mVT, porque ele não era um limitador externo, na forma de 'abate teto', mas apenas um elemento interno do cálculo do benefício a ser pago. Portanto, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4o, do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores)é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003.
Assim, no caso concreto, a efetivação da pretendida readequação é condicionada à demonstração de que a média dos salários-de-contribuição foi limitada nos termos do art. 21, § 4o, do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores). Constatada essa limitação, para o cálculo dos valores devidos ao segurado, no caso dos benefícios concedidos antes do advento da Lei no 8.213/91, deve ser observada a sistemática dos limitadores nominados de menor Valor-Teto (mVT) e Maior Valor-Teto (MVT), disciplinados pela legislação de regência da época da concessão (art. 23 do Decreto n. 89.312/84 e normas correlatas dos decretos anteriores)
, devendo ser levados em conta os efeitos financeiros a partir dos reajustes subsequentes à estipulação dos novos tetos pelas Emendas Constitucionais no 20, de 1998, e no 41, de 2003, ou seja, os reajustes de junho de 1999 e de maio de 2004."A parte recorrente postula uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como alega erro na aplicação da lei ao caso. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator.

(RE 1198655, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/04/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 30/04/2019 PUBLIC 02/05/2019)"

Assim, no caso concreto, afastando a decadência, a efetivação da pretendida readequação é condicionada à demonstração de que a média dos salários-de-contribuição foi limitada nos termos do art. 21, § 4o, do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores). Constatada essa limitação, para o cálculo dos valores devidos ao segurado, no caso dos benefícios concedidos antes do advento da Lei no 8.213/91, deve ser observada a sistemática dos limitadores nominados de menor Valor-Teto (mVT) e Maior Valor-Teto (MVT), disciplinados pela legislação de regência da época da concessão (art. 23 do Decreto n. 89.312/84 e normas correlatas dos decretos anteriores), devendo ser levados em conta os efeitos financeiros a partir dos reajustes subsequentes à estipulação dos novos tetos pelas Emendas Constitucionais no 20, de 1998, e no 41, de 2003, ou seja, os reajustes de junho de 1999 e de maio de 2004. Tudo isto, observando a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação.

Sobre as parcelas em atraso (tutela condenatória), deve incidir correção monetária a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas.

Em resumo, nos termos do entendimento firmado pelo STF, deve ser reconhecido o direito do apelante à revisão pretendida, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Ressalta-se, contudo, que a existência de diferenças decorrentes da revisão será averiguada no momento da liquidação do julgado.

Nestes termos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença, de modo a julgar procedentes seus pedidos, nos moldes e termos acima expostos.

Com a inversão do ônus da sucumbência, fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ, a cargo da Autarquia Previdenciária, nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022